Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-15.2021.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800120-15.2021.8.14.1875

APELANTE: DINEILSON MENDES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGOS 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 15 DA LEI 10.826/2003

–

11 (ONZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 320 (TREZENTOS E VINTE) DIAS-MULTA - S
ENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e

Auto de Entrega.
A autoria,
restou comprovada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que foram harmônicos entre si
. Não se sustenta a tese de insuficiência de provas, por estar claro das provas dos autos a autoria e a materialidade delitiva, o que afasta o pleito de absolvição.
REDUÇÃO DA PENA-BASE DOSIMETRIA DA PENA
- CRIME DE ROUBO
- Na 1ª fase o Juiz a quo analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 02 (duas) circunstâncias negativas ao Apelante, sendo elas motivos e circunstâncias do crime. Porém, entendo que a circunstância judicial
motivos do crime
esta valorada de maneira equivocada ao Apelante, uma vez que o lucro fácil é circunstância inerente ao delito de roubo, fundamentação está inadequada para justificar o aumento da pena-base, por isso afasto como valoração negativa atribuída aos motivos do crime. Dessa forma, somente
circunstância do crime
, permanece valorada negativamente ao Apelante. Na 1ª fase da dosimetria da pena, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na 2ª fase não reconheço atenuantes ou agravantes. Por fim, na 3ª fase mantenho a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, aumentando a pena em 2/3, fixando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
CRIME DE DISPARO DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
Deve ser mantida em sua totalidade a pena definitiva determinada pelo magistrado em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime previsto no artigo 15 da lei 10826/2003, uma vez que não vejo reparação alguma a ser realizada na dosimetria da pena. Aplico o concurso material artigo 69 do Código Penal: A pena definitivamente estabelecida será
em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)

de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
DINEILSON MENDES DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo (ID. 13680304)
, que pela prática delitiva
prevista no
s artigos 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 15 da Lei 10.826/2003, o condenou à pena de
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semi-aberto.

Nas razões recursais (ID. 13680311),
pugna o Apelante, pela absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
a fixação da pena no mínimo legal
, considerando que, em sua maioria, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foram valoradas de forma favorável ou neutra em relação ao recorrente.

Em contrarrazões (
ID. 13680314
), o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15646203, pelo conhecimento e parcial provimento, apenas no que tange ao
afastamento da valoração negativa atribuída aos motivos do crime
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 13680224), que no dia 28 de maio de 2021, denunciado Dineilson Mendes da Silva, em concurso com pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular pertencente a vítima Pedro Monteiro Ramos e 01 (uma) motocicleta e 03 (três) celulares pertencentes à vítima Raimundo Romário Nascimento Matos.

Que após subtrair os bens das vítimas, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, o denunciado proferiu as seguintes textuais: ‘não vem’. Em seguida, ele e seu parceiro deixaram o local, na condução da motocicleta roubada. Policiais militares receberam a notícia do roubo e partiram em direção ao local, logrando êxito em localizar o denunciado Dineilson seguindo em uma motocicleta. Realizada a abordagem e, com o acusado foram encontradas 02 (duas) munições intactas de calibre 38 spl, de marca CBC e 02 (dois) celulares, como também foi apreendida a motocicleta da vítima Romário. Após a abordagem, o denunciado disse que seu companheiro teria se dirigido para a Vila de Jararaca.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
Dineilson Mendes da Silva
nas sanções punitivas artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 15 da Lei 10.826/2003, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 13679689) e

Auto de Entrega (ID. 13679689),
os quais descreveram os seguintes itens que estavam em posse do Apelante:
“02 (duas) munições de calibre 38 de marca CBC INTACTAS; 01 (um) celular de marca Samsung J120H/DS, IMEI: 36447208067957-7 com Chip da Claro; 01 celular de marca Samsung modelo J320, IMEI: 35850207727411-9 com chip da claro e cartão de memória de 4GB; Celular de marca Samsung A20, IMEI: 35762101966671-1; 01 (um) Celular de marca REDMI M 2003J15SS; IMEI: 867011051636909-01, com chip da Claro; 01 (motocicleta) de marca Honda NXR 160 BROS, Cor Branca, Placa QEV-8582, Chassi 9C2KD1000HR014021, Código Renavam 0113367498, Ano e modelo 2017 em nome de GP7 DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTD e 01 (uma) motocicleta de marca Honda 250 Tonado, Cor Branca Laranja, sem numeração de Chassi de motor.”

A autoria, de igual forma
, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que foram harmônicos entre si
, senão vejamos:

A vítima Raimundo Romário Nascimento, narrou em juízo, que estava em

um bar atendendo um cliente, que chegaram duas pessoas e anunciaram o assalto, que o rapaz estava com uma arma de fogo pedindo os celulares, [...], que a moto era da empresa, que pediu para descer da moto, deitou-se no chão e saiu do local [...], que a polícia pegou somente 1 rapaz, que estava com a moto da empresa e os dois celulares, que recuperou os pertences, que não conhecia os assaltantes, que o rapaz preso foi o mesmo que assaltou, que o Sr. Dineilson estava com máscara e óculos, que reconheceu pelo porte físico.

A vítima Pedro Monteiro Lopes, declarou em juízo, que os assaltantes chegaram de moto, que eles chegaram e anunciaram o assalto, que estavam armados, que recolheram os pertences, que os assaltantes pegaram dois celulares, que a pessoa presa é um dos assaltantes, que um abordou e outro ficou olhando, [...], que conseguiu recuperar os pertences, [...], que reconheceu o acusado na delegacia, que o acusado preso não estava de arma, que somente o outro estava de máscara, que o Sr. Dineilson estava próximo, não estava armado, que o Sr. Dineilson ficou olhando, aguardando, que o Sr. Dineilson estava sem capacete e sem máscara.

As testemunhas policiais militares Alberth Sousa de Moraes e Henrique Giovane Damasceno, relataram em juízo, que fizeram umas diligências na cidade, que foi reconhecido o acusado com o veículo da vítima, que foi abordado o acusado, que ele estava com munição, que a arma do roubo estava com o outro comparsa, que foi encontrado com o Sr. Dineilson objetos do roubo [...], que não conhecia o acusado, que a vítima reconheceu o acusado, que estava usando capacete quando foi abordado, que a munição apreendida era de calibre 38 e estava no bolso do acusado [...], que a vítima reconheceu de imediato o acusado

Vale ressaltar que os depoimentos das vítimas e testemunhas policiais militares, prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.
Nesse sentido,
colaciono
precedentes deste
Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE OS RECORRENTES PRATICARAM O DELITO
. DESPROVIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACÔNICA. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Dosimetria da pena: os vetores culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

ACORDÃO:

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000601-75.2004.8.14.0074 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024 )

Portanto,
não se sustenta a tese de insuficiência de provas, por estar claro das provas dos autos a autoria e a materialidade delitiva, o que afasta o pleito de absolvição.

2-

FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL

·

Em relação ao crime previsto no artigo 157, §2º A – I do Código Penal

Na 1ª fase o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 02 (duas) circunstâncias negativas ao Apelante, as fundamentou da seguinte forma:

a)

Motivos do crime:
evidenciam a cupidez de seu espírito e a vontade de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, por isso tem que ser valorada.

b)

Circunstâncias do crime
: pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante o fato revelou maior periculosidade, o roubo aconteceu de pela tarde, em um ponto comercial, frequentado por inúmeras pessoas, demonstra ousadia do condenado e ocasiona temor às vítimas.

Entendo, que a circunstância judicial
motivos do crime
está valorada de maneira equivocada ao Apelante, uma vez que o lucro fácil é circunstância inerente ao delito de roubo, fundamentação esta inadequada para justificar o aumento da pena-base
,
por isso afasto como
valoração negativa atribuída aos motivos do crime
. Colaciono o julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PENA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Verificado que o grau de reprovabilidade do apelante no caso concreto é normal ao tipo, incabível a valoração negativa da culpabilidade, devendo a pena-base ser reduzida.
2. Não constitui fundamento válido para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie.
3. Na segunda fase do cálculo da pena, é cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APR: 00435311220198090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

Já a
circunstância do crime
, permanece valorada negativamente ao Apelante, pois o magistrado a fundamentou de maneira precisa, extraindo todos os elementos juntados aos autos, sendo a execução ousada para o delito, praticado em um estabelecimento comercial com intensa movimentação em via pública com utilização de arma de fogo em concurso de agentes.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, mantenho como desfavorável somente a
circunstância
do crime
,

pelo que fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na 2ª fase não reconheço atenuantes ou agravantes.

Por fim, na 3ª fase

mantenho a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, aumentando-a em 2/3, fixando-a definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

·

Em relação ao crime
de disparo de porte de munição de uso permitido
(
art. 15 da lei 10826/2003
)

Deve ser mantida em sua totalidade a pena definitiva aplicada pelo magistrado em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
para o crime previsto no artigo 15 da lei 10826/2003, uma vez que não vejo reparação alguma a ser realizada na dosimetria da pena.

Aplico o concurso material artigo 69 do Código Penal: A pena definitivamente estabelecida será em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)

de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redução da pena-base, devido ao afastamento
da
valoração negativa atribuída aos motivos do crime
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024